Tribunal: TJES
Processo: 0001237-04.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001237-04.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RODOPAR COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS PARA MINERACAO E PETROLEO LTDA - EPP
APELADO: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001237-04.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOPAR COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS PARA MINERACAO E PETROLEO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
APELADO: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rodopar Comércio, Serviços e Indústria de Ferramentas para Mineração e Petróleo Ltda EPP
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES (fls. 70/72), que acolheu os embargos monitórios opostos pela requerida, ora apelada, e julgou improcedentes os pedidos formulados pela requerente, ora apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a apelante sustentou (fls. 77/89): i) desnecessidade de assinatura na nota fiscal na ocasião do recebimento da mercadoria.

Devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo de contrarrazões (fl. 93).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001237-04.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODOPAR COMERCIO, SERVICOS E INDUSTRIA DE FERRAMENTAS PARA MINERACAO E PETROLEO LTDA - EPP

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS CEZAR PETRI FILHO - ES24098-A, DANILO BRANDT CALZI - ES24857-A
APELADO: S & C GRAN MINERACAO LTDA - ME

Advogado do(a) APELADO: MATHEUS ZOVICO SOELLA - ES22646-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face da r. sentença que acolheu os embargos monitórios opostos pela requerida, ora apelada, e julgou improcedentes os pedidos formulados pela requerente, ora apelante, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, a apelante ajuizou a presente ação monitória pretendendo o recebimento de R$ 5.985,35 (cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), considerando o inadimplemento da apelada no que concerne às notas fiscais nºs 000.004.746, 000.004.785, 5233, 5234 e 5235.

Em sede de embargos, a apelada sustentou que as notas fiscais não possuem a assinatura de recebimento, razão pela qual, não servem de lastro para cobrança via ação monitória.

Pois bem.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do nosso egrégio Sodalício é pacífica no sentido de considerar desnecessária a assinatura do devedor na nota fiscal que embasa a pretensão monitória.

Seguem os arestos:

A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor.
(AgInt no AREsp n. 1.618.550/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 1/7/2020).

A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor.
(AgRg no AREsp n. 763.885/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 5/11/2015).

A jurisprudência do STJ compreende ser desnecessária a assinatura do devedor na nota fiscal para que ela possua condão para servir como lastro à ação monitória.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011170135732, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2021, Data da Publicação no Diário: 26/02/2021).

No presente caso, as notas fiscais anexadas às fls. 17, 19, 22, 25 e 28 indicam a entrega das mercadorias à apelada, não tendo esta se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, deve ser modificada a r. sentença.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os embargos monitórios opostos pela apelada, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º, do Código de Processo Civil.

Via de consequência, inverto a sucumbência para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMRPOVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do nosso egrégio Sodalício é pacífica no sentido de considerar desnecessária a assinatura do devedor na nota fiscal que embasa a pretensão monitória. 2. No presente caso, as notas fiscais anexadas às fls. 17, 19, 22, 25 e 28 indicam a entrega das mercadorias à apelada, não tendo esta se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, deve ser modificada a r. sentença.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.